Tribunal: TJDFT
Processo: 0741093-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741093-61.2022.8.07.0000 PACIENTE: VANUSA CARDOSO IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator